Tribunal: STF
Processo: ARE 808351
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefícios previdenciários concedidos após a CF/88. Reajuste. Artigo 58 do ADCT. Não incidência. Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91. Critérios de correção monetária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que o critério de reajuste previsto no art. 58 do ADCT aplicava-se apenas aos benefícios previdenciários em manutenção quando da promulgação da Constituição Federal de 1988 e, ainda assim, somente até a implantação dos Planos de Custeio e Benefícios, quando, então, os critérios de reajustamento passaram a ser aqueles previstos na legislação infraconstitucional.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade do art. 41, inciso II, da Lei nº 8.213/91 na sua redação original e suas ulteriores modificações legislativas.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.